Tribunal: TJMT
Processo: 1029210-80.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029210-80.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Agêncie e Distribuição, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE ASSINTENCIA EM MEDICINA INTERNA LTDA - CNPJ: 08.734.721/0001-37 (APELADO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0126-00 (APELANTE), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), RUBENS GASPAR SERRA - CPF: 111.388.378-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C DANOS MORAIS – INSURGÊNCIA QUANTO A DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL REFERENTE A MULTA POR QUEBRA DE FIDELIDADE - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - MULTA POR RESCISÃO CONTRATUAL AFASTADA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO IN RE – ATO ILÍCITO CONFIGURADO - DANO MORAL CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“É cediço que, quando a rescisão do contrato se dá antes do período de vigência, contudo, por falha na prestação dos serviços de telefonia, a multa advinda da quebra de fidelidade é afastada.” (N.U 0011255-87.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 27/11/2019).

Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, relativo à multa por rescisão contratual inaplicável por falha de prestação de serviço, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido.

A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
TIM CELULAR S.A
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Declaração de Inexistência de Dívida c/c Danos Morais nº 1029210-80.2017.8.11.0041, ajuizada pela
SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE ASSINTÊNCIA EM MEDICINA INTERNA LTDA,

julgou parcialmente procedente
o pleito autoral
, para declarar inexistentes às multas por rescisão contratual no valor total de R$ 72.334,19, condenar a requerida a indenizar a autora no montante de R$ 6.000,00, a título de danos morais, bem como ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixado em 15%, sobre o valor da condenação.

O apelante alega, em síntese, que quanto às falhas de sinal, não existem provas acerca dos problemas apontados. Aduz que os sistemas das empresas de telefonia são constantemente fiscalizados pela Anatel, inclusive por meio de acesso em tempo real, o que descaracteriza o caráter de unilateral das telas sistêmicas apresentadas.

Sustenta que uma vez comprovada a efetiva contratação dos serviços reclamados e a existência de débito no valor de R$

72.334,19, a sentença deve ser totalmente reformada a fim de ser julgado improcedente os pedidos da apelada, vez que devido os valores cobrados, inexistindo dever de indenizar.

Defende que o
quantum
arbitrado à título de danos morais não se apresenta adequado e não guarda razoabilidade com a efetiva ocorrência dos fatos, devendo ser diminuída consideravelmente a ponto de se adequar ao que seja razoável.

Com essas considerações requer o provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar improcedente o pleito autoral. Alternativamente, requesta a reforma da sentença, para reduzir o valor da indenização por danos.

A Certidão de ID. 63426049 consigna o decurso de prazo sem a apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Apelante se insurge contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, ao argumento de que realizou a prestação de serviço de forma adequada, devidos os valores cobrados, inexistência de ato ilícito praticado, ausência de danos suportado pela apelada e consigna a desproporcionalidade do
quantum
arbitrado de indenização por danos morais.

A ação foi proposta pela Apelada, pleiteando a declaração de inexistência de débito e condenação ao pagamento de indenização por danos morais, vez que contratou serviços da Apelante, mas estes nunca foram prestados de forma regular, em razão de problemas com sinal da operadora de telefonia, entendendo ser situação que afasta a incidência de multa contratual por rescisão de contrato.

O pleito autoral foi julgado parcialmente procedente, declarada a inexistência dos débitos no valor total de R$ 72.334,19 e condenado o Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), contando a sentença com os seguintes fundamentos e dispositivo:

“(...) In casu, está suficientemente demonstrado o fato constitutivo do direto da autora, por meio das reclamações efetuadas perante a ANATEL, que evidenciam as
falhas na prestação de serviços
por parte da ré (id. 9954623, 9954728, 9954780 e 9954796).

Verifica-se das aludidas reclamações que a autora mencionou a reclamação administrativa efetuada, de nº 2552116-2016 em que ré teria informado que nada poderia fazer naquele momento em relação aos problemas de falta de sinal.

Em contrapartida, a ré se limitou a alegar em sua defesa que houve má-fé de sua parte quanto às falhas de sinal, eis que não tem ingerência nas ligações efetuadas por seus clientes e não existem provas acerca dos problemas apontados, mas nada manifestou a respeito do protocolo indicado.

Com efeito, é certo que, via de regra, é cabível a pactuação de multa por quebra de fidelização pelo consumidor, a teor do que dispõe a Resolução nº 632/2014 da Anatel. No entanto, aludida penalidade se afigura indevida quando a rescisão contratual se der em razão de falha na prestação de serviços por parte da empresa de telefonia. (...)

Com efeito, a autora logrou êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito, por meio das reclamações que evidenciam a falha na prestação de serviços por parte da ré, o que resultou na rescisão do contrato de serviços de telefonia firmado entre as partes.

Logo, impõe-se a declaração de inexistência do débito relativo às multas por rescisão contratual.

No que concerne ao dano moral pleiteado, é cediço que a pessoa jurídica não é passível de abalo psíquico, dor, angústia, humilhação ou sofrimento, como acontece com as pessoas físicas. No entanto, o abalo moral de que a pessoa jurídica é vítima atinge sua reputação e sua

tradição no âmbito comercial em que atua. (...)

In casu, a autora teve seu nome lançado nos órgãos de proteção ao crédito em razão de débitos relativos às multas por rescisão contratual, que se afiguram indevidas (id. 9954862). Assim, resta patente a obrigação de reparação por danos morais.

O quantum indenizatório deve atentar aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, quantificado segundo os critérios da efetiva reparação, observando-se a teoria do desestímulo e capacidade econômica das empresas litigantes, bem como evitando o enriquecimento ilícito da parte vencedora. Atenta a esses parâmetros, fixo o dano moral no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados nesta ação declaratória de inexistência de dívida c/c danos materiais proposta por Sociedade Matogrossense de Assistência em Medicina Interna Ltda em face de TIM Celular S/A para DECLARAR INEXISTENTE o débito referente às multas por rescisão contratual no valor de R$ 72.334,19 (setenta e dois mil trezentos e trinta e quatro reais e dezenove centavos).

Diante da atitude ilícita, CONDENO a ré ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS à autora, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362-STJ). Por consequência, confirmo a decisão que deferiu a tutela de urgência (id. 10000276).

Custas e despesas processuais pela ré, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC.” (ID. 60405041 - Pág. 1/7).

Inicialmente há que deixar registrado que o caso deve ser analisado à luz do código consumerista, que prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual é desnecessária para a caracterização do dever reparatório, bastando, para caracterização do ato ilícito, a comprovação do dano e do nexo de causalidade, nos termos do art. 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos.”

Pois bem,
a Apelante limitou suas alegações somente em cópias de telas do seu sistema, documento este unilateral e insuficiente para elidir a falha na prestação de serviços, consistente em problemas com sinal da operadora, a qual foi repetidamente reportada pela Apelada à Apelante e a ANATEL, não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II do NCPC.

A propósito,
mutatis mutandis
:

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL - INSURGÊNCIA QUANTO A DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL REFERENTE A MULTA POR QUEBRA DE FIDELIDADE - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - MULTA AFASTADA - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que, quando a rescisão do contrato se dá antes do período de vigência, contudo, por falha na prestação dos serviços de telefonia, a multa advinda da quebra de fidelidade é afastada.

In casu, a Recorrida demonstrou que, por se tratar de pessoa jurídica no ramo de hotelaria, necessita de internet em tempo integral e, diante da ausência de transmissão de sinal na forma contratada, efetuou diversas reclamações junto à empresa Recorrente em relação aos problemas ocasionados por queda de sinal.

Por sua vez, a Agravante não fez provas de que o serviço foi prestado de forma regular, ao contrário, apenas afirma que a cobrança da multa é legal e devida, uma vez que tem previsão contratual para tanto.

Assim, conclui-se que a Recorrente, na condição de fornecedora, não demonstrou a regular prestação dos serviços, ônus que lhe incumbia, uma vez que a controvérsia está disciplinada pelas regras do Código de Defesa do Consumidor. (...)

Por outro lado, não consta no referido pacto a previsão de multa contratual por quebra de fidelidade, bem como não foi demonstrada pela empresa de telefonia Recorrente os benefícios supostamente oferecidos ao cliente em troca da fidelização.

Assim, devido à má prestação dos serviços por parte da Recorrente, mostra-se devida a rescisão do contrato, a qualquer tempo, por parte do consumidor, motivo pelo qual é indevida a cobrança da multa por fidelização, eis que a fornecedora que deu causa a quebra do contrato.

Quanto a insurgência da Recorrente de que o Recurso de Apelação não seria passível de julgamento monocrático, vale dizer que é dispensável o julgamento pelo Colegiado, à luz do Verbete Sumular 568 do STJ, máxime porque já há entendimento dominante em relação à matéria questionada (RAC 65226/2015, TJMT e RAC 71007376742, TJRS), motivo pelo qual o decisum vergastado não comporta reparos.

Portanto, ao analisar as razões expostas, vê-se que a Agravante não trouxe argumentação suficientemente capaz de modificar a conclusão do entendimento adotado na decisão proferida, mas apenas limitou-se a reeditar a tese anterior, o que não se mostra coerente.” (N.U 0011255-87.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 27/11/2019)

Assim, incumbe à empresa Apelante demonstrar, por meio de prova idônea, conforme prevê o art. 373, II do Código de Processo Civil que prestou os serviços contratos de forma satisfatória; apesar disso, a parte Apelante não apresentou qualquer meio de prova capaz de infirmar as alegações da parte Autora/Apelante, razão pela qual a pretensão da autora em relação impossibilidade de exigência de multa por rescisão contratual e ao dano moral deve ser acolhida, nos termos do art. 927, do Código Civil e do art. 5º, X da CF/88.

É a jurisprudência:

“
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO – JULGAMENTO EXTRA PETITA – DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES EXCLUÍDAS – NÃO ENQUADRAMENTO DA LESÃO – TABELA - INEXISTÊNCIA DE PROVA – ART. 333, II, CPC – HONORÁRIOS MANTIDOS - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Não trazendo provas hábeis para demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pelo autor, resta acolhida a pretensão.
”

(Ap 81850/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/09/2015, Publicado no DJE 08/09/2015) (Destaquei)

Nessa linha, o dano está demonstrado, eis que o documento (ID. 63426019 - Pág. 2) comprova a inscrição do nome da parte Apelada no SERASA, sem que os valores negativados fossem exigíveis.

Assim, na forma do art. 186 do Código Civil, demonstra-se o ato ilícito provocado pela ação da Apelante, uma vez que procedeu cobrança de valores relativos a multas inexigíveis na espécie.

O nexo causal é evidente, pois, a inserção do nome da Apelada no SERASA se deu em razão da inscrição realizada pela Apelante, face ao suposto débito da Apelada para com a Apelante.

Caracterizado o direito a indenização por dano moral passo ao exame do valor fixado pelo magistrado
a quo,
eis que a empresa Apelante

alega que o valor fixado pela magistrada
a quo
não observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade que foram fixados, requerendo a sua minoração.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor.

Ao observar esses fatores, tem-se que a condenação em R$ 6.000,00 (seis mil reais),
a título de indenização por dano moral, mostra-se adequado ao caso, porquanto ajustado comando disposto no art. 944 do Código Civil, tendo em vista que foram aplicados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum

indenizatório.

Nesse sentido está a jurisprudência deste Tribunal:

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO – TELEFONIA – DEVER DE INDENIZAR - VALOR JUSTO E ADEQUADO –RECURSO DESPROVIDO.

Para que haja a inscrição do nome do devedor perante o órgão de proteção ao crédito, dentre outros requisitos, a dívida deve existir e ser devidamente comprovada a inadimplência.

A inscrição indevida do nome nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto
.”(Ap 35386/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 25/06/2015) (destaquei)

Assim, correta a decisão do juízo, devendo a mesma ser mantida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021